Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. APREENSÃO DE 2.397,50G (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E 04 (QUATRO) MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória do crime de tráfico em relação ao primeiro apelante e do crime de associação para o tráfico em relação a ambos os apelantes, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, máxime pela confissão extrajudicial da codenunciada que não recorreu, deixam indene de dúvidas que o primeiro apelante mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita e que ambos os apelantes se associaram a terceira pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a elevada quantidade de substância entorpecente, a balança de precisão, o caderno de anotações acerca da movimentação financeira da venda de substância entorpecente, tudo relacionado ao apelante, são elementos idôneos a demonstrar a prática da traficância.
4. A prova testemunhal e a confissão extrajudicial de uma das pessoas denunciadas foram capazes de demonstrar, à saciedade, o vínculo dos ora apelantes à associação, em especial que ele era estável e duradouro.
5. O crime de posse irregular de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
6. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
7. In casu, não obstante o segundo apelante, com livre acesso à residência da codenunciada que não recorreu, tenha possuído, no interior da residência desta, apenas quatro munições calibre .38, é certo que o crime foi praticado no contexto de crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância.
8. A quantidade de droga apreendida, a saber, 2.397,50g (dois mil trezentos e noventa e sete gramas e cinquenta centigramas) de massa líquida de “maconha”, é fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base do crime de tráfico em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, mostrando-se adequado, porque concretamente fundamentado, o acréscimo da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação.
10. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do primeiro apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Não provido o recurso do segundo apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima.